Tribunal: TJMT
Processo: 1015959-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015959-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), METODIO SENDESKI - CPF: 024.802.559-72 (AGRAVANTE), MARLUS MACEDO SENDESKI - CPF: 487.610.101-97 (AGRAVANTE), ADAIR CESAR COPETTI - CPF: 523.680.170-20 (AGRAVADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015959-16.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO DE POSSE - ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – PRESENÇA DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR EM FAVOR DO ARREMATANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.245 CC. DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor da ação de imissão na posse comprova que adquiriu imóvel por meio de arrematação em leilão extrajudicial, tem o direito de ser imitido na posse do bem, porquanto passou a ser proprietário do mesmo, nos termos do artigo 1.245 do CC.

Eventual ação declaratória de nulidade de ato jurídico, proposta pelos então ocupantes do imóvel, ora agravantes, não altera o quadro fático e o direito do autor da ação, ora agravado, porquanto a titularidade do imóvel encontra-se sedimentada em face do registro imobiliário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Metódio Sendeski e Marlus Sendeski
,
contra decisão que na Ação de Imissão na Posse movida por
Adair Cesar Copetti
, concedeu prazo de quinze dias para que os requeridos desocupem de forma voluntária os imóveis situados no Loteamento São Mateus, Cuiabá/MT, adquirido pelo autor por meio de arrematação de imóvel em leilão extrajudicial promovido pelo Banco Bradesco S/A, sob pena de desocupação forçada.

Aduzem que moram nos imóveis objeto da imissão de posse, onde também funciona a empresa de comércio de itens de Alumínio do genro dos agravantes do qual são dependentes, porque dela tiram seu próprio sustento. De modo que o cumprimento da liminar importará, de um só turno, na ausência de moradia e extinção da empresa, sem que tenham condições de suportar os meios para instalação em outro local, notadamente frente a crise financeira que atravessam.

Anotam que a empresa está em nome do genro dos recorrentes que é idoso e cardíaco, cujo estado de saúde está bem comprometido e agravado com a concessão da liminar em favor do agravado.

Registram que a liminar vai desalojar diversas famílias que trabalham na empresa e vivem dela, circunstância agravada por conta da Pandemia decorrente do Covid-19.

Reclamam que nas ações no 1031256-08.2018.8.11.0041 e 1016623-89.2018.8.11.0041, ambas em trâmite na 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, onde se discute o procedimento que culminou na imissão de posse, está pendente de julgamento pelo mérito, o que compromete a tese defendida pelo autor agravado.

Dizem que nas aludidas ações discute-se a alienação dos imóveis por preço vil, ilegalidade do leilão e incorreção da consignação de valores pelo Banco Bradesco S.A.

Sustentam que o agravado falta com a verdade ao afirmar que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais, cuja aquisição de diversos imóveis em leilões evidencia a capacidade financeira, além de que é proprietário de uma marcenaria.

Anotam que o agravado mantém relação temerária com o Banco Bradesco, porque atua em diversos processos judiciais em conjunto com a instituição financeira.

Aduzem que a concessão da liminar antecipa o mérito em favor do agravado, de forma apressada, afronta princípios e acarreta danos irreparáveis contra os agravantes que, idosos, serão desapossados injustamente do imóvel que lhes serve de moradia.

Postulam o provimento do recurso para reformar a decisão de modo a sobrestar a imissão na posse postulada pelo agravado, até que as ações no 1031256-01.20185.8.11.0041 e 1016623-89.2018.8.11.0041 sejam julgadas pelo mérito, bem assim reconhecida a conexão da presente imissão na posse com as aludidas ações.

O efeito suspensivo foi concedido (ID53519974).

Na contraminuta, o agravado postula o desprovimento do recurso (ID 52980951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia em saber se é caso de reforma da decisão que concedeu liminar na presente Ação de Imissão na posse movida por
Adair Cesar Copetti
, ora agravado
, sobre imóveis situados no Loteamento São Mateus, Cuiabá/MT, adquirido pelo autor por meio de arrematação de imóvel em leilão extrajudicial promovido pelo Banco Bradesco S/A.

Em essência, os requeridos agravantes
Metódio Sendeski e Marlus Sendeski
, pretendem a reforma da decisão ao fundamento de que tramitam outras duas ações em que discutem o procedimento de leilão extrajudicial promovido pelo Banco Bradesco que, em tese, culminaria na nulidade da arrematação pelo ora agravado.

Sabe-se que por força do disposto no artigo 30 da Lei 9.514/1997, a liminar possessória será concedida mediante a consolidação e comprovação da propriedade em nome do adquirente, aqui agravante, cuja condição restou comprovada.

Com efeito, está demonstrado que o Agravado adquiriu o imóvel em litígio por meio de
alienação extrajudicial realizada pelo Banco Bradesco S.A, em 22-8-2018
(ID 52502475 – pág. 49). Portanto, incontroverso o seu domínio, conforme mostra a cópia da Matrícula no 59.75, R. 13/59.757, Protocolo no 204.899 de 17 de dezembro de 2018, 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca da Capital (ID 52502475 – pág. 48).

Assim, comprovado seu direito de propriedade, a medida buscada merece ser deferida, de acordo com o art. 1245 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2 o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA CONCEDIDA EM FAVOR DO ARREMATANTE. DECISÃO MANTIDA. - A parte agravada obteve do juízo a quo a tutela antecipada para se imitir na posse de imóvel, arrematado em decorrência de leilão extrajudicial. - Situação em que a arrematação já ocorrera em 2015, de sorte que desde então já tinha a agravante inequívoca ciência de que deveria desocupar o imóvel. - Ademais, eventual ingresso de ação anulatória, que só se tem a notícia, não altera o quadro, pois a titularidade do imóvel pela parte autora encontra-se, inclusive, sedimentada, em face do registro imobiliário. - Caso reconhecida a anulabilidade da arrematação em outra ação, naquela poder-se-á resolver a falta da coisa em perdas e danos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento No 70072999964, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 25/05/2017).

No que tange a ação anulatória de ato administrativo de consolidação e leilão extrajudicial de imóvel no 1016623-89.2018, movida pelos ora
agravantes
Metodio Sendeski e outra
em desfavor do
Banco Bradesco
, observa-se que o pedido liminar de suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade do imóvel matrícula 59.757 e dos leilões designados, fora indeferida em 23-7-2018 (ID 14162310 – na origem).

Atenta-se que não há notícia que fora interposto recurso contra referida decisão, cuja demanda foi instruída e encontra-se em conclusão para julgamento desde 11-5-2020.

Registra-se, ademais, que o fato de tramitar Ação declaratória proposta pelos agravantes onde discutem nulidade de atos jurídicos, não constitui motivo para impedir o recorrido de usufruir o bem regularmente adquirido. Eventual procedência da referida ação se resolverá em perdas e danos entre os agravantes e o Banco Bradesco, sem prejudicar o agravado, terceira de boa-fé que pagou pela aquisição do imóvel e agora busca sua imissão na posse.

Nesse sentido, precedente desta Corte, no RAI no 127339/2013, DJE de 26-02-2014, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho: “
A existência de processo irregularidade no procedimento expropriatório ou de processo em curso versando sobre o bem objeto da lide de imissão de posse é matéria que deve ser discutida em ação própria, distinta da demanda petitória, e no juízo competente, sendo irrelevante para esta lide
.”
e também no RAI

no

14903/2016, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2016.

Dito isto, o procedimento de leilão extrajudicial do imóvel em favor do agravado encontra-se válido e merece produzir seus regulares efeitos.

Diante do cenário jurídico posto, a afirmação dos recorrentes no sentido de que utilizam o imóvel para moradia não constitui motivo para impedir o cumprimento da liminar recorrida, porque ao dar cumprimento ao mandado de citação e intimação, em 09-7-2020, o Sr. Oficial de Justiça atesta que em duas datas distintas tentou cumprir o mandado (04 e 06/07/2020), sem sucesso, porquanto os agravantes estavam em um sítio, sendo certo que ali não poderiam ser ali localizados.

Atenta-se que mesmo com a advertência do Sr. Meirinho no sentido de que retornaria no dia 09-7-2020, citação com hora certa, como autoriza o artigo 252 do CPC, igualmente não se faziam presentes, como informado pelo genro dos agravantes, Sr. Anildo Aparecido Arruda.

Salienta-se assim, que do mesmo mandado colhe-se a afirmação de que o local é ocupado pela empresa
MT Alumínio
que não tem relação jurídica estabelecida no presente processo, em favor de quem, aliás, não há como os recorrentes postularem eventual proteção possessória, por força do disposto no artigo 18 do CPC.

Por fim, mesmo que o imóvel servisse de moradia aos agravantes, o que não é o caso, não há como repassar qualquer

ônus ao recorrido, nem mesmo por força da pandemia, porque o agravado, de forma regular, adquiriu o bem imóvel desde o ano de 2018 e até os dias atuais não conseguiu ser imitido na posse.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO PELO AGRAVADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – LIMINAR DEFERIDA - INVOCADA APLICABILIDADE DO PL No 1.179/2020 – VETADO O ART.9o DA LEI No 14.010/2020 - DIFICULDADE DE ENCONTRAR MORADIA DURANTE A PANDEMIA – ÔNUS QUE NÃO PODE SER REPASSADO AO ARREMATANTE - IMPOSSIBILIDADE DE PRIVAÇÃO DO USO E FRUIÇÃO DA COISA – INDÍCIOS DE ABANDONO DO IMÓVEL PELO OCUPANTE – RECURSO DESPROVIDO.

Vetado o art.9o da Lei no 14.010/20, cuja disposição o agravante pretendia ver aplicado analogicamente ao caso dos autos, descabe a negativa de imitir-se o arrematante do imóvel na sua posse sob o pretexto de que o ocupante irregular enfrentará dificuldade para encontrar nova moradia durante a pandemia do novo coronavírus, sobretudo quando o juízo singular teve a cautela de observar o disposto no art.30 da Lei no 9.514/97, concedendo ao agravante o razoável prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária.

O fato de o arrematante objetivar a imissão na posse do imóvel arrematado para fins diversos ao de habitação não mitiga o seu direito de propriedade – o qual lhe é garantido pelo inciso XXII do art.5o da CF/88 – mesmo porque –, mesmo porque, na linha do art.1.228 do CC/2002, “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Além do mais, imagens fotográficas demonstram um estado de abandono do imóvel ante o matagal que tomou conta da área não edificada, assim como as condições precárias de habitabilidade, ante a retirada do relógio medidor de energia elétrica, não havendo óbice à imissão do adquirente na posse do bem.
(N.U 1011937-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL – BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EM TRÂMITE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a norma prevista no artigo 37, e parágrafos, do Decreto-lei n. 70/66, a imissão de posse é ato contínuo ao registro da carta de arrematação ou adjudicação, com a transferência da titularidade e posse do imóvel.

Desse modo, a ação que lhe move a agravada é de natureza petitória, destinada a assegurar ao promitente comprador haver do promitente vendedor, ou de terceiros, a posse de que ainda não usufruiu, sobre o bem objeto do contrato, sendo necessário para tanto o título dominial e inexistência de posse.

Embora a agravante discuta, paralelamente, suposta irregularidade processual nos atos expropriatórios, é cediço que não se opõem ao adquirente questões próprias do ex-mutuário, de sorte a obviar a obrigação de entrega de bem cujo domínio se adquiriu por título hígido.

Nesse sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que a prejudicialidade externa, que revê a anulação de leilão, não se impõe nas ações de imissão de posse, nem para revogar liminar deferida e tão pouco suspender ação em trâmite.

Ou seja, a existência de ação anulatória de leilão extrajudicial não impossibilita o julgamento da ação de imissão na posse proposta pelo arrematante do bem, por ser uma imposição legal e direito dele
.
(N.U 1005221-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

(grifei)

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso interposto por
Metódio Sendeski e Marlus Sendeski
,
para manter a decisão recorrida que deferiu a imissão na posse do imóvel em favor do agravado
Adair Cesar Copetti.
Por consequência fica sem efeito a liminar que havia suspendido o cumprimento da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020